Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE GESTÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. COMPETÊNCIA PARA RECOLHIMENTO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. ART. 4o DA LC No 116/03. APLICAÇÃO DA REGRA E NÃO DA EXCEÇÃO: EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à remessa necessária e ao apelo interposto nos autos do mandado de segurança. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto, e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.2. Sustenta que a competência do município é firmada a partir da análise do local onde o serviço é efetivamente prestado, assim entendido como o núcleo da prestação do serviço, independentemente da existência de uma estrutura física permanente. 1.3. Aduz que a Fazenda Pública Distrital é competente para exigir o ISS, incidente sobre serviços prestados na área de assessoramento para novos negócios e transformação digital do embargado. 1.4. Por fim, requer o prequestionamento doss artigo 3o e 4o da Lei Complementar n o 116/2003, e manifestação expressa sobre os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão asseverou que, conforme a Lei Complementar no 116/03, é competente para o recolhimento do ISS o município da sede do prestador do serviço. Assim, o município da prestação do serviço como sujeito ativo para a exigibilidade do tributo, é exceção, prevista nos incisos I a XXV, do artigo 3o, da Lei Complementar no 116/03. 3.1. Nesse sentido, foi mencionado o seguinte precedente do TJDFT: “Considera-se devido o ISS no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII da LC n. 116/2003, quando o imposto será devido no local da prestação.” (07005538720178070018, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, PJe: 31/05/2019). 3.2. O aresto também mencionou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3o).” ((REsp 1117121/SP, Relatora: Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 29/10/2009). 3.3. O decisum consignou que, no caso em análise, a natureza do serviço prestado não se inclui nas hipóteses legais de exceção à regra prevista no art. 3o da Lei 116/03, e que, portanto, merece prevalecer a regra da competência do local da sede do prestador do serviço, para a cobrança do ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
4. Não há que se falar que o acórdão deixou de seguir precedentes invocados pelo embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, incidindo no artigo 489, § 1o, inciso VI do CPC, pois a estreita via dos embargos de declaração não se presta a confrontar julgados ou teses jurídicas. 4.1. Com efeito, “os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015.” (8a Turma Cível, APC no 2016.01.1.012580-2, rel. a Des.a Ana Cantarino, DJe de 08/08/2017).
5. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum.
6. No que concerne ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos declaratórios rejeitados.